Tribunal: TJES
Processo: 5013145-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Juros
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013145-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JURDINEIA FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO
ADMITIDO COMO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO RETROATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença decorrente de Mandado de Segurança Coletivo. A decisão impugnada homologou cálculos apresentados pela parte exequente, Jurdinéia Ferreira, e determinou a expedição de precatório, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estatal. O agravante sustenta que o acórdão exequendo estabeleceu condição suspensiva para o pagamento de valores retroativos, vinculando-os à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesas com pessoal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser Agravo de Instrumento ou Apelação; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem a comprovação da condição suspensiva fixada no acórdão coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir expressamente a fase executiva desafia recurso de Agravo de Instrumento, conforme jurisprudência pacífica do STJ. No entanto, ante divergências jurisprudenciais sobre a caracterização da extinção da execução, e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à demonstração de que a despesa não ultrapassará os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foi comprovado pela parte exequente. Nos termos dos arts. 514 e 798 do CPC/2015, o cumprimento de sentença depende da comprovação da realização da condição ou termo estipulado.

Diante da ausência de comprovação da condição suspensiva imposta, o cumprimento de sentença deve ser extinto por falta de interesse de agir da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo d
ivergência
sobre a caracterização da extinção da execução e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação.

O cumprimento de sentença que dependa de condição suspensiva somente pode prosseguir mediante a comprovação da implementação dessa condição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 514, 798, I, “c”, e 801; LC 101/2000, art. 20, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
gravo
de Instrumento

interpost
o
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão ID 32831627 (autos originários) proferida no Mandado de Segurança em fase de cumprimento de sentença requerido por
JURDINÉIA FERREIRA
, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela ora agravada.

Irresignado, o Estado agravante sustenta que nos termos do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo de nº 0006008-38.2016.8.08.0000, objeto do atual cumprimento individual de sentença, restou determinado que a autoridade apontada como coatora deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública.

Argumenta que no voto condutor ficou determinado que quaisquer diferenças estavam condicionadas “à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000.”

Assim, entende que não procede o fundamento da decisão recorrida, posto que o acórdão que se pretende ver cumprido não impôs obrigação de pagar quantia certa, mas, tão somente, a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção. Nesses termos, alega que o acórdão definiu que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição suspensiva de pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não acarretará extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do
T
ribunal e do Estado.

Sustenta, ainda, que caso
s
e entenda que o acórdão coletivo contém ordem de pagamento de diferenças, estas serão devidas apenas com relação ao ano de 2018 em diante.

Com base em tais fundamentos, ped
iu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, mormente porque a manutenção da decisão agravada poderá resultar em grave prejuízo financeiro ao ente estatal, tendo em vista que já há determinação de expedição de precatório. No mérito, pede a reforma da decisão agravada.

Decisão proferida em ID 7321562 para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões em ID 8022655,
com arguição de ausência de interesse por inadequação da via eleita. No mérito, pede o
desprovimento do a
gravo
interposto.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de inadequação da via eleita, sustentada e contrarrazões de apelação.

Com
o
dito,
o presente recurso
foi interposto contra
d
ecisão que
rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela ora agravada.

A decisão
proferida pelo juízo de origem e que gerou a interposição do agravo
de instrumento
(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo
Estado
agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pel
a
or
a
agravad
a
,
(3)
condenou o
ente municipal
ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)

encaminhou os autos à Contadoria para atualização do montante devido;
(5)
determinou a expedição de precatório do valor principal.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição d
e ofício para a formaç
ão
de precatório,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o
Estado do ES
, considerando não ter havido a extinção
do cumprimento de sentença
, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela
que
julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que
se
considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

D
e outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julga
do
r
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
,
que
não
restaram atendidos
os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e,
assim,
concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ,
oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva
declarada textualmente
e sem a extinção
expressa
da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declar
ada
a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte
Superior considera que
constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente

o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento
deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

C
om o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se
o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas tais premissas, considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto,
configurada a existência de
dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro diante do cenário que se apresenta,
aplic
o
o princípio da fungibilidade para admitir o
presente
recurso como apelação
.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita e, de acordo com o princípio da fungibilidade recursal,
admito o presente recurso como Apelação
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e p
asso a analisar as
suas
razões.

Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança nº
0006008-38.2016.8.08.0000, cuja ementa segue transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.8542004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 8342015 e declarada nos Atos 12322015 e 12332015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 12332015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.2322015 e nº 1.2332015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
”

Com o trânsito em julgado
do citado acórdão,
em 18.09.2018,
consta
que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo promoveu a incorporação do acréscimo promocional remuneratório a partir de set
embro
/2018, deixando em aberto, as parcelas devidas no período de julho/2015 (data da publicação da promoção) a agosto/2018.

No entanto, a ora
apelada

pretende
ver cumprido o
comando referente
pagamento d
o crédito re
lativo
ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (março/2016) e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão,
o
u seja, as parcelas do interregno temporal entre março/2016 e agosto/2018.

Pois bem.

Adentrando o mérito da questão posta em julgamento, vê-se que o Estado do Espírito Santo defende que a decisão objeto do cumprimento de sentença somente
determinou que a autoridade coatora deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015 e que eventuais pagamentos estariam sujeitos a condição futura
, a ser apurada pela própria Administração Pública, razão pela qual faltaria à ora apelada título executivo condenatório de obrigação de pagar quantia certa.

Tenho que não deve prosperar a tese do ente estatal apelante. Senão, vejamos.

Conforme se infere da ementa
acima transcrita,
o
Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 não determinou apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual,
mas também

reconheceu os efeitos financeiros
retroativo
s
sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018
.

Essa orientação vem sendo corroborada por esse E. Tribunal, conforme os arestos a seguir
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.
2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 5029056-19.2023.8.08.0024, Relator
a
:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Órgão julgador:
4ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
05/06
/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO
. Recurso Desprovido.

[
...
]
No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a
conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
.

5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3-
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
.
4 -
Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
.
5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo). 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: Arthur Jos
é
Neiva De Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/08/2023).

Por
conseguinte,
deve ser assegurado
à apela
da
o recebimento dos valores referente
s
à promoção de 2015 desde a i
mpetração do Mandado de Segurança coletivo (02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

De outro lado, o acórdão em questão estabeleceu condição expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo a questão sido esclarecida após o julgamento de Embargos de Declaração,
in verbis
:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” [...] “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que o estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 0006008-38.2016.8.08.0000, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Com efeito, conforme disposto no acórdão proferido no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, a obrigação de pagar por ele reconhecida, somente será exigível do Estado agravante com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.

Ocorre que segundo o disposto no art. 514 do CPC/15,
“Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”
.

Na mesma linha, dispõe o art. 798, I, “c”, do CPC/15 que ao propor a execução deve o exequente instruir a petição inicial com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso.

Ainda, conforme bem destacou a eminente Desª. Eliana Munhós, no voto vencedor proferido no julgamento da
Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024,
“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente”
.

Entretanto, vê-se que a ora apelada não se desincumbiu de tal ônus, de modo a tornar inviável o próprio processamento do feito executivo, uma vez que
“a prova a ocorrência da condição há de se constituir previamente à demanda executória e acompanhá-la, obrigatoriamente (art. 801)”
1
.

Para corroborar, seguem julgados de outros Tribunais em situações onde não restou comprovada a implementação de condição suspensiva para correta instrução da execução:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO - PARTILHA DE BENS - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - NÃO COMPROVADA. 1. O interesse de agir existe quando há a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com vistas a obter uma posição de vantagem ao autor, valendo-se a parte, para tanto, da via processual adequada.
2. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. 3. Diante da existência de condição suspensiva, carece o autor de interesse de agir.
4. É daquele que impugna a gratuidade da justiça deferida à parte contrária o ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. (TJ-MG - AC: 10000191573997002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis/15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Incumbe ao credor, nos termos do art. 798, I, c, do CPC, no momento em que ajuizar a execução, comprovar que se implementou a condição ou termo; No caso concreto, restou demonstrada a pactuação de condição suspensiva da obrigação e a parte exequente, por ocasião do ajuizamento da execução, não instruiu a inicial com prova de que tivesse se implementado tal condição, não sendo exigível, portanto, o título apresentado;
Recurso conhecido e desprovido.(TJ-MS - AC: 08010943420148120006 Camapuã, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022).

Em que pese a alegação de que não mais subsiste o cenário de indisponibilidade financeira do Poder Judiciário local relativo à superação dos limites de gastos com pessoal e, ainda, não se desconheça a deflagração, no ano de 2023, de dois concursos públicos para ingresso de servidores públicos efetivos e para ingresso de Magistrados, por esse Tribunal Estadual, fato é que a ora agravada não comprovou, com vistas a suprir a exigibilidade do título executivo que pretende ver cumprido, a implementação da condição prevista pelo acórdão já referido.

De tal maneira, embora se reconheça que o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial com relação a
o recebimento dos valores referente
s
à promoção de 2015 desde a i
mpetração (02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente,
igualmente se reconhece que tal somente poderá ser objeto de cumprimento quando comprovada a implementação da condição
de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

N
esses termos, ante a ausência de comprovação
da implementação
da condição estabelecida, é certo que a ora
apela
da
carece de interesse de agir, de modo que deve ser extinto o cumprimento de sentença instaurado na origem, na forma do art. 485, VI do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
admit
o
o
Agravo de Instrumento antes interposto
como
Recurso de
A
pelação
.

Ato contínuo,
DOU PROVIMENTO a
o recurso de apelação

para,
na forma do art. 485, VI,

do CPC/15, extinguir o cumprimento de sentença requerido na origem por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação da implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.

Considerando o provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a ora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1

Araken de Assis. Comentários do Código de Processo Civil, Vol. XIII, 2018, p. 29.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de admitir o Agravo de Instrumento antes interposto como Recurso de Apelação e DAR PROVIMENTO ao recurso para, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, extinguir o cumprimento de sentença requerido na origem por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação da implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.

Acompanho a relatoria.